Tribunal: TJBA
Processo: 8004232-61.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004232-61.2022.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDREA DUARTE

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SISBACEN). NATUREZA DE ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE DADOS NEGATIVOS POR PERÍODO SUPERIOR A CINCO ANOS. EXCLUSÃO DETERMINADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e exclusão de inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SISBACEN). A controvérsia reside na manutenção do nome dA Apelante em cadastro restritivo após o prazo legal de cinco anos, bem como na alegação de dano moral decorrente da inscrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção do nome do Apelante no SISBACEN por período superior a cinco anos configura irregularidade; e (ii) estabelecer se a permanência indevida da inscrição enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SISBACEN tem natureza de órgão restritivo de crédito, uma vez que disponibiliza informações negativas aptas a impactar concessões de crédito, sendo, portanto, aplicáveis as disposições do art. 43, §§ 1º e 5º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que limitam a manutenção de registros negativos ao prazo máximo de cinco anos.

4. A permanência do nome do Apelante no SISBACEN após o prazo legal configura irregularidade, impondo-se sua exclusão.

5. A configuração do dano moral exige prova do efetivo prejuízo ou constrangimento suportado pelo consumidor. No caso concreto, o relatório de informações do SISBACEN indicou a exclusão dos dados para consulta externa, impedindo que outras instituições financeiras tivessem acesso às informações negativas. Dessa forma, ausente prova de repercussão negativa, não há fundamento para condenação em danos morais.

6. Diante da sucumbência recíproca, impõe-se o rateio proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SISBACEN) possui natureza de órgão restritivo de crédito, estando sujeito às limitações impostas pelo art. 43 do CDC.

2. É ilegal a manutenção de registros negativos no SISBACEN por período superior a cinco anos.

3. A configuração do dano moral exige prova concreta de prejuízo, não sendo presumido quando a inscrição indevida não gera repercussão negativa.

4. Havendo sucumbência recíproca, impõe-se o rateio das custas e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §§ 1º e 5º; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.09.2017; TJ-BA, APL 81195024120218050001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 24.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004232-61.2022.8.05.0250, oriundos da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo como
Apelante ANDREA DUARTE e como Apelado BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA